Tribunal: STF
Processo: ARE 1582763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL (PMPF). ATUALIZAÇAO SEMESTRAL QUE não se sujeita AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO (CF/88, ART. 150, III, “B” E “C”).



    A adoção do preço médio ao consumidor como critério para definição da base de cálculo do ICMS-ST encontra previsão no art. 8º, §§ 4º e 6º, da Lei Complementar nº 87/96. Segundo o referido dispositivo, o preço médio na venda ao consumidor final a ser utilizado na composição da base de cálculo é o fixado com base em elementos fornecidos pela entidade representativa do setor, “in casu”, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED.



    A atualização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF), em conformidade com o disposto no art. 8º, §§ 4º e 6º, da Lei Complementar nº 87/96, não se sujeita aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”), por não configurar aumento na carga tributária, senão mero ajuste aos valores que vem sendo praticados no mercado varejista.



    Além disso, haja vista o caráter provisório da base de cálculo presumida adotada para ICMS-ST que consolidou-se no sistema jurídico tributário a partir do julgamento do RE nº 593.849 (Tema 201/STF), na hipótese de a base de cálculo efetiva tornar-se inferior à presumida, é admitido o posterior ajuste de contas entre o fisco e o contribuinte, com a consequente restituição do imposto, situação devidamente prevista na Lei Estadual nº 15.056/17 e no Decreto Estadual nº 54.308/18, com as respectivas alterações.



    SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIÇÃO.



    RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A matéria submetida ao crivo desta instância revisora, entretanto, é tão-somente a necessidade de a atualização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF), publicada por meio de Instrução Normativa da Secretaria da Fazenda Estadual (IN RE nº 09/2023) se sujeitar ao princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88, por supostamente elevar a carga tributária do contribuinte, tal como sustentado na inicial do mandamus.



    A tese não prospera, pois adoção do preço médio ao consumidor para a fixação da base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária visa refletir, da forma mais fidedigna possível, a realidade do mercado, vale dizer, a venda ao consumidor final.



    Então, se a adoção do preço médio ao consumidor é legítima, a atualização dos valores semestralmente, com base no que vem sendo praticado no mercado para cada produto, não implica no aumento da carga tributária, circunstância que atrairia a regra de anterioridade.



    Veja-se que a atualização desses valores não representa propriamente a majoração da carga tributária, nem elemento surpresa ao contribuinte, sobretudo na sistemática da substituição tributária do ICMS, em que, via de regra, o encargo financeiro inicial da exação é posteriormente ressarcido quando da saída das mercadorias, sendo suportado por seus adquirentes finais.



    Posto isso, embora não se desconsidere a diferença do imposto a pagar em decorrência da atualização dos valores do PMPF contidos na lista do Ciclo 2/2022 para o Ciclo 1/2023, com vistas a refletir o valor efetivo da operação, caberia à impetrante comprovar eventual discrepância entre o PMPF adotado e o valor da venda no mercado varejista, o que não sobreveio aos autos, relevando destacar, ainda, que o mandado de segurança não admite dilação probatória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente